Tribunal: TJSP
Processo: 1008128-28.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA POR PARTE DA AUTARQUIA
- Apesar de ser direito líquido e certo de todo o cidadão ter em seu favor prestado o serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto, mas, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos a efetiva negativa de ligação do serviço,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA POR PARTE DA AUTARQUIA
- Apesar de ser direito líquido e certo de todo o cidadão ter em seu favor prestado o serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto, mas, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos a efetiva negativa de ligação do serviço, situação essa que sequer pode ser extraída do lapso temporal transcorrido entre o pedido administrativo formulado e a impetração do presente, imperioso se faz a denegação da segurança, observando, entretanto, a impossibilidade de desligamento do serviço, vez que transcorrera desde o ajuizamento da demanda o lapso temporal para que a ligação do serviço fosse feita (10 dias), nos termos da Resolução SRJ no 07, de 18.08.17, art. 70.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008128-28.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente JUÍZO DA
COMARCA e Apelante SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ
SAAE, é apelada NATÁLIA DE OLIVEIRA DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008128-28.2019.8.26.0292 -Voto no 28274
2
APELANTES: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ SAAE E VARA
ÚNICA DA FAZENDA PÚBLICA DE JACAREÍ
APELADOS: NATÁLIA DE OLIVEIRA DO PRADO E DIRETOR DO SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ
COMARCA: JACAREÍ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ROSANGELA DE CASSIA PIRES
MONTEIRO
EMENTA
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA LIGAÇÃO DO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO
AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA POR
PARTE DA AUTARQUIA
- Apesar de ser direito líquido e certo de todo o cidadão ter em seu
favor prestado o serviço de fornecimento de água e de coleta de
esgoto, mas, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos
a efetiva negativa de ligação do serviço, situação essa que sequer
pode ser extraída do lapso temporal transcorrido entre o pedido
administrativo formulado e a impetração do presente, imperioso se
faz a denegação da segurança, observando, entretanto, a
impossibilidade de desligamento do serviço, vez que transcorrera
desde o ajuizamento da demanda o lapso temporal para que a
ligação do serviço fosse feita (10 dias), nos termos da Resolução
SRJ no 07, de 18.08.17, art. 70.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
110/113, cujo relatório se adota, que concedeu a segurança, para o fim de determinar que a
autoridade coatora restabelecesse o fornecimento de água e esgoto no imóvel indicado na
inicial, independentemente do pagamento dos débitos anteriores a 05.09.tornando definitiva
a liminar concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser rejeitada a preliminar
suscitada, vez que se tratava de mandado de segurança que se limitava à análise da
possibilidade da concessionária negar fornecimento de água (ligação) em razão do débito
pretérito e de obrigação contraída por terceiro, não havendo necessidade de dilação
probatória. Reconheceu que o locatário tinha direito à ligação de água e esgoto, ainda que
pendente débito confessado e não pago pelo anterior titular ou locatários daquele. Destacou
que conhecia que o fato de que a concessionária não era obrigada a prestar o serviço quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008128-28.2019.8.26.0292 -Voto no 28274
3
não paga, bem como, a possibilidade do corte em decorrência de tal fato, mediante aviso
prévio. Asseverou que se tratando de débito pretérito era vedada a suspensão, não havendo
justa causa para a negativa de religação da água e esgoto.
Irresignado, a pessoa jurídica interessada (autarquia pública) apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que a parte impetrante não havia demonstrado direito líquido e certo, pretendendo tão
somente ser atendida de forma especial, sem ter que aguardar o pedido administrativo.
Afirmou que a parte adversa não havia apresentado prova de que o pedido administrativo
formulado havia sido indeferido. Destacou que tampouco foi demonstrado o ato coator, razão
pela qual concluiu inexistir subsídio para sustentar o mandado de segurança.
Processado o apelo em comento e o recurso necessário e intimada a parte
contrária a se manifestar, foi apresentada manifestação pelo D. Membro do Ministério
Público, mas sem apresentação de contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este
Tribunal.
Nesta Instância, foi apresentada manifestação pela D. Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.
Os recursos comportam provimento.
Isto porque, apesar dos argumentos expendidos pela ora apelada, esta não
demonstrou a existência de direito líquido e certo para que restasse amparado o direito
pleiteado.
Nota-se que no bojo a petição inicial do mandado de segurança fora
apontado que havia sido firmado contrato de locação em 02.09.19, o qual passaria a viger a
partir de 05.09.19, ao passo que o pedido de transferência de fornecimento de água e coleta
de esgoto fora formulado perante a apelante no dia 03.09.19, enquanto o mandamus em
apreço fora impetrado em 06.09.19, ou seja, apenas três dias depois do pedido em
comento, ou seja, quando havia transcorrido curto lapso temporal entre o pedido formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008128-28.2019.8.26.0292 -Voto no 28274
4
e o ajuizamento da demanda (menos de três dias), mormente quando considerado que o
pleito em comento fora feito no atendimento realizado às 14h54 min do da 03 (fls. 15) e a
demanda fora ajuizada às 10h55min do dia 06.
Diante desse cenário, não há como reconhecer que houve omissão por parte
da Autarquia, principalmente quando se verifica do teor da Resolução SRJ no 07, de
18.08.17, art. 70, que o prazo previsto para a ligação do fornecimento é de até 10 (dez) dias
em área urbana. Vejamos:
Art. 70. Os pedidos de vistoria e de ligação, quando se tratar de
abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário em rede pública,
serão atendidos dentro dos seguintes prazos, ressalvado disposições
contratuais em contratuais ou legais em sentido diverso:
I em área urbana:
(...)
b) 10 (dez) dias úteis para a ligação, contados a partir da data da
aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições
regulamentares;
Demais disso, importante lembrar que apesar de ter sido feita menção à
existência de débito anterior, tal alegação foi formulada tomando por base o extrato de
débitos obtido no site da Autarquia (fls. 13) e não com base em cobrança feita por ela à
consumidora que pleiteava a religação, razão pela qual não há como concluir que este fora
um entrave para a não ligação do serviço.
Daí porque, apesar de ser direito líquido e certo de todo o cidadão ter em seu
favor prestado o serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto, mas, tendo em vista
que não restou demonstrado nos autos a efetiva negativa de ligação do serviço, situação
essa que sequer pode ser extraída do lapso temporal transcorrido entre o pedido
administrativo formulado e a impetração do presente, imperioso se faz a denegação da
segurança, observando, entretanto, a impossibilidade de desligamento do serviço, vez que
transcorrera desde o ajuizamento da demanda o lapso temporal para que a ligação do
serviço fosse feita (10 dias), nos termos da Resolução SRJ no 07, de 18.08.17, art. 70.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO aos recursos, para o fim de denegar a
segurança, observando, entretanto, a impossibilidade de desligamento do serviço, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008128-28.2019.8.26.0292 -Voto no 28274
5
transcorrera desde o ajuizamento da demanda o lapso temporal para que a ligação do
serviço fosse feita (10 dias), nos termos da Resolução SRJ no 07, de 18.08.17, art. 70.
Por consequência, a apelada deverá arcar com o pagamento das custas
processuais, observando a gratuidade concedida em Primeiro Grau.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora